Tribunal: TJSP
Processo: 1017341-08.2017.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017341-08.2017.8.26.0008/50001 -Voto no 43.889
Registro: 2020.0000516339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1017341-08.2017.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBSON APARECIDO LEITE, ALISSANDRA VANELLI NOGUEIRA LEITE e
COLEGIO SATELITE LTDA EPP, é agravado ELI ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017341-08.2017.8.26.0008/50001 - Voto 43.889
2
AGRAVO INTERNO No 1017341-08.2017.8.26.0008/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROBSON APARECIDO LEITE E OUTROS
AGRAVADO: ELI ALVES DA SILVA
VOTO No 43.889
Agravo Interno. Interposição contra decisão que concedeu
efeito suspensivo à apelação. Razões que não convencem do
desacerto da decisão recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
de fls. 238/239, que, em sede de juízo de retratação, concedeu efeito
suspensivo à apelação interposta pelo agravado, considerada demonstrada
a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, visto que terceiros de
boa-fé não estão sujeitos à oposição de exceções.
Sustenta-se, em resumo, que a decisão agravada foi
proferida monocraticamente, mas deveria ter sido levada a julgamento pelo
colegiado.
Demais, afirma-se que os requisitos para concessão da
tutela não foram cumpridos, sobretudo porque não demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.
Enfim, pontua-se que o agravado não possui interesse
de agir, pois a venda foi realizada para o Colégio Satélite, em 2015,
momento no qual os agravantes estavam adimplentes.
O agravado apresentou contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017341-08.2017.8.26.0008/50001 - Voto 43.889
3
É o relatório.
Não há razão para o provimento do recurso.
A decisão agravada não padece de vício formal, como
sustentam os agravantes.
Com efeito, basta ler com atenção o disposto no art.
1.021, § 2o, do Código de Processo Civil para constatar que o recurso deve
ser encaminhado a julgamento do colegiado quando não haja retratação -
não havendo retratação - pelo que legítima a deliberação individual da
relatoria.
De outro lado, os requisitos do artigo 1.012, § 4o, do
Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos.
O risco de dano grave ou de difícil reparação extrai-se
a partir da interpretação do § 2o do artigo 167 do Código Civil, a saber, que
os direitos de terceiros ficam ressalvados frente ao negócio jurídico
simulado. Por este motivo, a tutela é necessária, como princípio de cautela,
evitando que os imóveis discutidos passem a integrar patrimônio de
terceiro.
§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
Quanto à probabilidade de provimento ao recurso ou
relevante fundamentação, destaco as séries de documentos às fls. 59/131,
173/254, 320/330 que indicam movimentações societárias entre familiares,
cujo parentesco foi confirmado por documentos públicos, bem como avais
conferidos pelas partes e a avaliação dos imóveis em valor muito superior
ao de venda.
Reafirmo, porém, que a tutela concedida não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017341-08.2017.8.26.0008/50001 - Voto 43.889
4
estabilizou, podendo, se necessário, ser revogada a qualquer momento.
Portanto, as razões recursais não me convencem do
desacerto da decisão recorrida, que mantenho.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR